Tribunal: STF
Processo: ARE 1263511
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. AMPLIAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES E DE CAPITAL. LEI N° 9.715/1998. CONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO PELOS MUNICÍPIOS. MULTA DE MORA. PERCENTUAL DE 75%. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FUNDAMENTO DA EQUIDADE. REDUÇÃO. REMESSA OFICIAL PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDA.
    I. A Lei n° 9.715/1998, ao incluir na base de cálculo da contribuição ao PASEP todas as transferências correntes e de capital dos Municípios (artigo 2°, III), não violou formal e materialmente o artigo 239 da Constituição Federal de 1988.
    II. Quando a competência tributária vem demarcada por norma constitucional, com a descrição genérica dos parâmetros materiais, a instituição do tributo se processa por lei ordinária. A edição de lei complementar somente é necessária nas situações previstas expressamente pela CF.
    III. A tributação dos recursos transferidos aos Municípios não fere o instituto da repartição das receitas tributárias, a autonomia política e a forma federativa .de Estado.
    IV. A Constituição Federal, na recepção da Lei Complementar n° 8/1970, não fez qualquer ressalva à inclusão do Fundo de Participação na base de cálculo da contribuição ao PASEP (artigo 2°, II, b). Se as transferências correntes e de capital não admitissem oneração, o legislador constituinte logicamente teria excluído aquela verba.
    V. A ausência de exclusão faz com que todos os valores transferidos às Prefeituras possam ser tributados para o financiamento da Seguridade Social.
    VI. A Lei n° 9.430/1996 limita a penalidade pecuniária ao percentual máximo de 20%, se o próprio sujeito passivo constitui o crédito tributário (artigo 61, §2°). Caso a Administração Tributária o faça, a sanção variará entre 75% e 50%, com possibilidade de majoração (artigo 44).
    VII. O auto de infração foi lavrado para exigir contribuições ao PASEP. Trata-se de lançamento de ofício, ao qual não se aplica o limite de 20%.
    VIII. A remuneração correspondente a 10% da diferença entre o montante total dos créditos tributários - mais de 38 milhões de reais - e a multa cobrada atinge nível elevado, deixando de reproduzir os critérios do artigo 20, §3° e §4°, do CPC.
    IX. Embora o valor da causa seja alto, o processo não assumiu tanta complexidade - a controvérsia envolveu exclusivamente interpretação de lei -, teve duração razoável (desde 2010) e não demandou deslocamento do domicílio funcional.
    X. Esses fatores, agregados ao fundamento da equidade - moderador das condenações proferidas contra a Fazenda Pública -, impõem a fixação da verba honorária no montante de R$ 10.000,00, a ser monetariamente atualizado.
    XI. Remessa oficial a que se dá provimento. Apelação do Município parcialmente provida”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV; 158; 159; 160; 195, § 4º; e 239, todos da Carta. Sustenta que: (i) o acórdão do Tribunal de origem que julgou os embargos declaratórios deixou de se pronunciar sobre pontos relevantes; (ii) a contribuição ao PASEP, disciplinada por meio de lei complementar, não poderia ter critérios quantitativos alterados mediante lei ordinária; (iii) a Lei Federal nº 9.715/98 ampliou indevidamente a base de cálculo da contribuição ao PASEP.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que o acórdão recorrido não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
    A pretensão recursal não merece prosperar. Inicialmente, ressalto que esta Corte entende ser inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que se violação houvesse seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se os julgados:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS EM JUÍZO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 16.02.2016. 
    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.
    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 
    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 939.004-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber)
     Ademais, o Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. Nesse sentido, confira-se:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    Quanto à suposta inconstitucionalidade formal, a pretensão não merece acolhida. A jurisprudência da Corte tem sido pacífica ao apontar que as contribuições para o Pis/Pasep podem ser alteradas por lei ordinária sem que isso implique qualquer ofensa ao texto constitucional. De fato, o art. 239 da Constituição Federal não obsta a alteração dos critérios quantitativos da incidência pela via da lei ordinária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. PIS. LC nº 7/70. Possibilidade de alteração por lei ordinária: Lei nº 9.718/98. Hierarquia entre leis em matéria tributária. Ausência. Agravo regimental não provido. Precedentes.
    1. O STF entendeu que o art. 239 da Constituição Federal não ocasionou o engessamento da contribuição ao PIS, apenas recepcionou-a expressamente, podendo essa ser alterada por norma infraconstitucional ordinária.
    2. Inexiste hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. O que há, na verdade, é a distribuição constitucional de matérias entre as espécies legais.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 348.605-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.02.2012)
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. MEDIDA PROVISÓRIA 1.212/1995.
    1. A MP 1.212/1995 não violou o art. 239 da Constituição, porquanto o dispositivo não alçou a LC 07/1970 ao status constitucional, mas tão-somente dispôs sobre a destinação do produto arrecadado com a exação. Precedentes.
    2. Inexiste reserva de lei complementar para instituição de contribuição social cujo arquétipo é expressamente previsto pela Constituição, por não se tratar de nova fonte de custeio da seguridade social. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento”. (AI 312650 – AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)
    A alegação de inconstitucionalidade material no regramento da contribuição também merece ser afastada. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de reconhecer a constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei nº 9.715/98. Confiram-se os seguintes julgados:
    “Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP. Medida Provisória. Superação, por sua conversão em lei, da contestação do preenchimento dos requisitos de urgência e relevância. Sendo a contribuição expressamente autorizada pelo art. 239 da Constituição, a ela não se opõem as restrições constantes dos artigos 154, I e 195, § 4º, da mesma Carta. Não compromete a autonomia do orçamento da seguridade social (CF, art. 165, § 5º, III) a atribuição, à Secretaria da Receita Federal de administração e fiscalização da contribuição em causa. Inconstitucionalidade apenas do efeito retroativo imprimido à vigência da contribuição pela parte final do art. 18 da Lei nº 8.715-98”. (ADI 1.417, Rel. Min. Octavio Gallotti)
    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – PIS – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 9.715/98. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.417-0/DF, relator Ministro Octavio Gallotti, o Supremo declarou a harmonia da Lei nº 9.715/98 com a Carta, exceto quanto à expressão “aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de outubro de 1995”. (RE 456.784-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. PIS. Medida Provisória nº 1.212/95 e reedições. Lei nº 9.715/98. Empresa prestadora de serviços. Constitucionalidade. Anterioridade nonagesimal. 1. O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento da ADI nº 1.417/DF, somente declarou a inconstitucionalidade da parte final do artigo 18 da Lei nº 9.715/98. 2. Inocorrência de violação aos artigos 195, § 4º, e 239 da Constituição Federal. 3. Anterioridade nonagesimal observada, conforme o art. 13 da Medida Provisória nº 1.212/95 e a lei de conversão nº 9.715/98. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil”. ( AI 717.625-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Vale ressaltar, por oportuno, que o Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 1.417, Rel. do Min. Octávio Gallotti, limitou-se a declarar a inconstitucionalidade da parte final do art. 18 da Lei nº 9.715/98. Portanto, todos os demais dispositivos da referida lei não tiveram sua validade afetada.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator